Tribunal: TCU
Processo: 026.352/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1133/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.352/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Bauer Rodrigues (XXX.311.200-XX); Carla Gisele Rodrigues Trindade (XXX.707.140-XX); Carolina Duarte da Silva Lopes (XXX.847.360-XX); David Lima (XXX.267.640-XX); Eliane Pereira Cardoso (XXX.529.480-XX); Fernanda Barbosa Duarte (XXX.863.180-XX); Janaina Cavalheiro Oliveira (XXX.082.900-XX); Janaina Oliveira da Motta (XXX.490.350-XX); Matheu Kovaski Espindola (XXX.027.040-XX); Vanessa Dias de Oliveira (XXX.553.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.